Tribunal: TJDFT
Processo: 0707755-13.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A ATUAÇÃO ESTATAL E O EVENTO DANOSO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade do Estado por erro médico requer a demonstração de que a conduta adotada pelos agentes de saúde estatais foi inadequada, seja na eleição de procedimento médico incompatível com os protocolos médicos cabíveis ao caso da paciente, ou por erro nos procedimentos realizados.

2. Uma vez demonstrado nos autos que a condução clínica relativa ao caso da Autora foi adequada, afasta-se o nexo de causalidade entre a atuação estatal e o evento danoso.

3. Ausentes, portanto, os requisitos para responsabilização civil do Estado, impõe-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais e estéticos.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.